Tribunal: STF
Processo: HC 76671
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. L. 8.038/90. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTO-DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. L.
8.906/94.
Nas ações penais originárias, a defesa preliminar (L.
8.038/90, art. 4º), é atividade privativa dos advogados.
Os membros do Ministério Público estão impedidos de exercer
advocacia, mesmo em causa própria.
São atividades incompatíveis (L. 8.906/94, art. 28).
Nulidade decretada.